Tribunal: TJDFT
Processo: 0711939-98.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. NÃO RECOLHIMENTO DE CUSTAS. ANTES DA CITAÇÃO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. FIXAÇÃO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. DESISTENTE. INDEVIDA.
1. Em que pese a desistência da ação seguir, em regra, o princípio da causalidade esculpido no artigo 90 do Código de Processo Civil, deve-se aplicar o artigo 290 do mesmo Código quando a desistência for consequência do não recolhimento das custas iniciais, hipótese em que o desistente fica dispensado de todos os ônus sucumbenciais.
2. Recurso conhecido e provido. Pedido subsidiário prejudicado.